Tribunal: STM
Processo: 7001097-59.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7001097-59.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: ANTONIO JAIRO MATOZO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
06/02/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, o
Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a preliminar
defensiva de incompetência desta Justiça Militar da União, para processar e julgar
o Acusado civil ANTONIO JAIRO MATOZO. No mérito, por unanimidade, deu
parcial provimento ao Apelo do MPM para, com a reforma da Sentença
absolutória, condenar o Civil ANTONIO JAIRO MATOZO à pena de dois anos de
reclusão, como incurso no art. 251, caput, do CPM, com o benefício do sursis
pelo prazo de dois anos, sob as condições especificadas, estabelecendo o regime
prisional inicialmente aberto para a hipótese de o ora Sentenciado vir a cumpri-la
e designando o Juízo de origem para a realização da audiência admonitória, com
esteio no art. 611 do CPPM, nos termos do voto do Relator Ministro LUIS CARLOS
GOMES MATTOS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
ODILSON SAMPAIO BENZI, CARLOS AUGUSTO DE SOUSA, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro ALVARO LUIZ PINTO não participou do julgamento.
Ausência justificada dos Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA e JOSÉ BARROSO FILHO.
Na forma regimental, usaram da palavra o Vice-Procurador-Geral da Justiça
Militar, Dr. Roberto Coutinho, e o Defensor Público Federal de Categoria Especial,
Dr. Afonso Carlos Roberto do Prado.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 13/02/2020 16:24:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217779bcb3
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001097-59.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
REVISOR: MINISTRO DR. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: ANTONIO JAIRO MATOZO.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO. DELITO
DELINEADO E PROVADO. CRIME PERMANENTE. PROVIMENTO
PARCIAL.

A entrada em vigor da Lei nº 13.774/2018 não retirou desta
Justiça Castrense a competência para julgar os crimes "contra o
patrimônio sob a administração militar" - como é o caso do
estelionato previdenciário versado nos autos -, ainda que
praticados por cidadãos civis, nos termos do art. 9º, inciso III,
alínea "a", do CPM, com respaldo no art. 124 da Constituição
Federal.

O que fez a aludida Lei foi atribuir ao juízo monocrático do
magistrado togado a competência para o processamento e o
julgamento dos civis. A hipótese versada nos autos está em
plena harmonia com o disposto na novel legislação.

In casu, a autoria e a materialidade encontram-se delineadas e
provadas. Dolo evidenciado na reiteração das condutas
relacionadas à efetivação de diversas transferências bancárias,
saques, entre outras operações, realizadas após o falecimento
da pensionista.

Descabe acolher o pleito ministerial no que se refere à
continuidade delitiva eis que o crime de estelionato
previdenciário - na forma ocorrida na espécie - é de
natureza permanente, isto é, constitui crime cuja consumação
se prolonga no tempo pela vontade do Agente.

Rejeição da Preliminar de incompetência, por unanimidade.

Provimento parcial do Apelo Ministerial, por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 13/02/2020 16:24:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217779bcb3
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Dr.
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento,
por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva de incompetência
desta Justiça Militar da União para processar e julgar o Acusado civil
ANTONIO JAIRO MATOZO. No mérito, por unanimidade, dá-se parcial
provimento ao Apelo do MPM para, com a reforma da Sentença absolutória,
condenar o Acusado à pena de dois anos de reclusão, como incurso no art.
251, caput, do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de dois anos, sob as
condições especificadas, estabelecendo o regime prisional inicialmente
aberto para a hipótese de o ora Sentenciado vir a cumpri-la e designando o
Juízo de origem para a realização da audiência admonitória, com esteio no
art. 611 do CPPM.

Brasília, 6 de fevereiro de 2020.

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar,
inconformado com a Sentença prolatada pelo Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar da Auditoria da 5ª CJM, de 12/7/2019, que rejeitou a
preliminar suscitada pela Defesa de incompetência da Justiça Militar da
União para processar e julgar o feito e absolveu o Civil ANTONIO JAIRO
MATOZO, denunciado como incurso no art. 251, caput, do CPM.

O Acusado foi denunciado nos seguintes termos (APM nº 7000199-
27.2018.7.05.0005):

"Em 25 de setembro de 1979, foi concedida à Sra FRANCISCA
DE JESUS MATOZO a pensão militar de ex-combatente da FEB,
relativa ao seu marido JOÃO MATOZO (evento 1). A pensionista
compareceu anualmente na Seção de Inativos e Pensionistas/5,
em Curitiba/PR, sendo que a ficha de apresentação anual
registrou que a última apresentação ocorreu no dia 11 de abril
de 2013 (evento 1).

A pensionista FRANCISCA faleceu em 10 de agosto de 2013
(evento 1), todavia o seu óbito não foi comunicado
imediatamente à Administração Militar, que prosseguiu
realizando o pagamento dos proventos na conta-corrente da
pensionista no Banco do Brasil (Agência nº 3041-4, Conta-
Corrente n° 122.940-0).

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 13/02/2020 16:24:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217779bcb3
Em maio de 2014, após verificar o não comparecimento da
pensionista FRANCISCA no mês de abril de 2014, a Seção de
Inativos e Pensionistas/5 suspendeu o pagamento da pensão.

Após inúmeras tentativas de contato com a Sra FRANCISCA e
seus familiares nos números de telefone registrados no cadastro
da pensionista, tão somente no dia 05 de novembro de 2014 foi
possível obter a informação de que a pensionista havia falecido
no mês de agosto de 2013.

Os integrantes da SIP/5 continuaram tentando fazer contato
com os familiares da pensionista para obter a certidão de óbito
e a restituição dos valores depositados indevidamente na conta-
corrente a título de pensão.

Em 23 de setembro de 2016, a SIP/5 fez contato com o
denunciado, que se identificou como filho da pensionista, tendo
se comprometido a apresentar a certidão de óbito na SIP/5, o
que não aconteceu.

O denunciado, filho da pensionista, afirmou que não comunicou
o óbito à Seção de Inativos e Pensionistas/5. Também declarou
que após o falecimento da Sra FRANCISCA permaneceu com o
cartão magnético e a senha da conta-corrente, tendo sacado os
valores depositados pela Administração Pública em favor da
pensionista, pois acreditava que pertenciam a sua mãe.

A quebra do sigilo bancário da conta-corrente da pensionista
FRANCISCA demonstrou que os valores depositados pela
Administração Militar após o óbito da pensionista, foram
movimentados através de saques em terminais de
autoatendimento, transferências bancárias e pagamentos
diversos efetivados pelo denunciado ANTÔNIO (PQS nº 158-
19.2017.7.05.0005/PR).

A perícia contábil (evento 3) atestou que os valores
indevidamente depositados na conta-corrente da pensionista
FRANCISCA e sacados pelo denunciado, correspondem a R$
29.339,36 (vinte e nove mil, trezentos e trinta e nove reais e
trinta e seis centavos), que atualizados até o dia 09 de maio de
2018, correspondem a R$ 35.621.96 (trinta e cinco mil,
seiscentos e vinte um e noventa e seis centavos).

A afirmação do denunciado de que acreditava que os valores
existentes na conta-corrente pertenciam à sua mãe não é crível,
pois os extratos bancários identificavam que os valores

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 13/02/2020 16:24:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217779bcb3
depositados tratavam-se de 'recebimento de proventos'. A sua
má-fé é evidente, na medida em que tendo observado a
continuidade do depósito dos proventos por cerca de um ano
após o óbito da pensionista, em nenhum momento procurou a
Administração Militar para obter esclarecimentos acerca da
continuidade do pagamento da pensão militar, sacando
mensalmente os valores depositados indevidamente.

Demonstrado está que o denunciado dolosamente omitiu o
falecimento da pensionista FRANCISCA, o que resultou no
depósito indevido das pensões no período compreendido entre
setembro de 2013 e maio de 2014, tendo o denunciado sacado
e transferido os valores da conta-corrente da pensionista
falecida em proveito próprio.

Assim agindo o denunciado violou, de forma continuada, o
disposto no artigo 251, caput, do Código Penal Militar,
consistente no crime de ESTELIONATO, pois ao omitir o
falecimento da pensionista FRANCISCA DE JESUS MATOZO,
induziu e manteve em erro a Seção de Inativos e Pensionistas/5,
obtendo para si uma vantagem ilícita de natureza patrimonial,
em prejuízo da Administração Militar.

O crime é militar pois cometido por civil contra o patrimônio sob
Administração Militar, subsumindo-se à hipótese descrita no
artigo 9°, inciso III, alínea 'a', primeira parte do Estatuto Penal
Castrense.

Diante do exposto, o Órgão Ministerial requer seja recebida a
presente DENÚNCIA, com a citação do acusado como incurso
nas sanções do artigo 251, caput do Código Penal Militar
combinado com o artigo 71 do Código Penal Brasileiro, para se
ver processar e julgar, sob pena de revelia, com a inquirição da
testemunha abaixo nomeada.".

A Exordial encontra-se lastreada no Inquérito Policial Militar nº 230-
06.2017.7.05.0005 e nos resultados da Quebra de Sigilo Bancário da
Pensionista (PQS nº 158-19.2017.7.05.0005).

A Denúncia foi recebida em 5/11/2018 (evento nº 1, item 2, do processo
originário).

O Acusado foi citado (evento nº 26, item 2, do processo originário).

A Testemunha do MPM, ST/R1 EDUARDO NASCIMENTO VIEIRA, foi
inquirida, tendo sido o seu depoimento gravado na modalidade audiovisual

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 13/02/2020 16:24:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217779bcb3
(Ata constante do evento nº 34 do processo originário).

Na referida assentada, o MPM deu-se por satisfeito com a prova
testemunhal, e a Defesa "afirmou não ter Testemunhas a arrolar". Na
ocasião, o Juízo determinou a realização de diligências a fim de se verificar a
ocorrência da lavratura da Certidão de Óbito da "de cujus".

Em resposta à solicitação acima, aportou aos autos Ofício expedido pela OM,
informando que, após realização de diligências nos Cartórios de Registro Civil
de Curitiba e de Paranaguá (última residência da falecida), verificou-se
inexistir registro de óbito da pensionista FRANCISCA DE JESUS MATOZO nos
assentos dos citados Cartórios (evento nº 45, item 1, do processo originário).

O Acusado foi interrogado, tendo o seu depoimento sido gravado na
modalidade audiovisual (Ata constante do evento nº 62 do processo
originário).

No prazo do art. 427 do CPPM, o Parquet requereu (evento nº 65 do processo
originário) e teve deferido pedido de informações à Receita Federal. A
Defesa, por seu turno, apesar de devidamente intimada, nada requereu
(eventos n
os 67 e 68 do processo originário).

Em atendimento à solicitação acima, a Receita Federal prestou os seguintes
esclarecimentos acerca do CPF de titularidade da pensionista falecida: "não
consta a entrega da declaração solicitada (ano base 2013). Última
declaração entregue refere-se ao Exercício 2013, ano base 2012". Também
incluiu a situação "pendente de regularização" (Ofício expedido em
11/3/2019, constante do evento nº 75 do processo originário).

O Parquet e a Defesa apresentaram suas Alegações Escritas,
respectivamente, nos eventos n
os 86 e 90 do processo originário.

O Julgamento foi realizado em 12/7/2019, tendo o Juiz Federal Substituto
da Justiça Militar da Auditoria da 5ª CJM rejeitado a preliminar suscitada
pela Defesa, de incompetência da Justiça Militar da União para processar e
julgar o feito, e absolvido o Acusado, incurso no delito previsto no art. 251,
caput, do CPM, com espeque no artigo 439, alínea "e", do CPPM.

A Sentença pode ser vista no evento nº 96 do processo originário.

O tempestivo Apelo do MPM está no evento nº 100 do processo
originário.

Em suas Razões (evento nº 1, item 1), o Parquet sustenta, em suma, que o
Juízo de origem se equivocou ao considerar existirem dúvidas acerca da
presença do dolo na espécie. Diz que, apesar de o Réu ter afirmado em
Juízo que informou a Receita Federal acerca do falecimento da pensionista,

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 13/02/2020 16:24:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217779bcb3
alegando, inclusive, acreditar que os "sistemas" fossem interligados, ele
sequer providenciou a expedição da certidão de óbito da sua genitora.
Aponta que o acervo probatório constante dos autos deixa claro que o
Acusado, intencionalmente, "deixou de providenciar a certidão de óbito da
própria mãe, bem como não comunicou seu falecimento à Administração
Militar, a fim de que os valores referentes à sua pensão continuassem a ser
depositados e apropriados por ele". Requer, ao fim, a reforma da Sentença
hostilizada, com a condenação do Acusado "nas penas expostas na
exordial acusatória".

Em suas Contrarrazões (evento nº 1, item 2), a Defesa salienta que não
há, nos autos, qualquer elemento capaz de comprovar "o induzimento a erro,
o ardil e a fraude por parte de ANTONIO". Assevera que, por ocasião do
falecimento da pensionista, o Acusado não suprimiu ou omitiu informação
alguma que pudesse levar a Administração a erro. Pondera tratar-se o
Acusado "de pessoa humilde que, inclusive, desconhecia a natureza
criminal do recebimento dos valores e que havia avisado a Receita Federal
por considerá-la interligada ao controle de pagamento de pensões da
Administração Militar". Argumenta ter sido comprovado no interrogatório do
Réu que este não foi devidamente orientado a comunicar o óbito de sua
mãe, uma vez que "não controlava a conta bancária da mesma". Destaca
que, além de o Acusado ter se prontificado a realizar o pagamento
parcelado da dívida, na medida de sua capacidade financeira, apenas utilizou
os proventos da falecida para custear os estudos da filha em Curitba/PR.
Enfatiza as razões pelas quais considera não ser possível enquadrar a
conduta perpetrada pelo Acusado como crime de estelionato. Ao final,
postula pelo desprovimento do Apelo do MPM, mantendo-se a
Sentença guerreada.

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, opina no
sentido do provimento da Apelação ministerial (evento nº 6).

Em 6/1/2020 a Defesa apresentou petição em que reitera o pedido
absolutório e requer a apreciação de todas as teses aventadas no transcurso
do processo, "com destaque maior que está expresso nas Alegações Escritas
da Defensoria Pública da União em Curitiba/PR de onde sobressai o pedido
de reconhecimento da incompetência da Justiça Militar da União" para julgar
o Acusado.

É o Relatório.

VOTO

Inicialmente, aprecia-se como preliminar a tese defensiva de
incompetência desta Justiça Militar da União para processar e julgar o

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 13/02/2020 16:24:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217779bcb3
Acusado civil. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de análise
até mesmo de ofício.

Nessa esteira, recorde-se que a entrada em vigor da Lei nº 13.774/2018 não
retirou desta Justiça Castrense a competência para julgar os crimes "contra o
patrimônio sob a administração militar" - como é o caso de estelionato
previdenciário versado nos autos -, ainda que praticados por cidadãos civis,
nos termos do art. 9º, inciso III, alínea "a", do CPM, com respaldo no art. 124
da Constituição Federal.

Nessa toada, o que fez a Lei nº 13.774/2018, foi atribuir ao juízo monocrático
do magistrado togado a competência para o processamento e julgamento
dos civis. No ponto, não constitui demasia transcrever a nova redação dada
ao art. 30 da Lei de Organização Judiciária Militar pela aludida Lei nº
13.774/2018:

Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar,
monocraticamente:

I - decidir sobre recebimento de denúncia, pedido de
arquivamento, de devolução de inquérito e representação;

I-A-presidir os Conselhos de Justiça;

I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III
do art. 9º do Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969
(Código Penal Militar), e militares, quando estes forem acusados
juntamente com aqueles no mesmo processo; (...)

Dessa forma, a hipótese versada nos autos está em plena harmonia com o
disposto na novel legislação, eis que a Sentença absolutória foi proferida
monocraticamente pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria
da 5ª CJM, já na sua vigência (12/7/2019).

Ademais, o próprio Supremo Tribunal Federal já examinou a referida matéria
em precedentes julgados após a entrada em vigor da Lei nº 13.774/2018.
Nesse sentido, confira-se a ementa a seguir transcrita:

"Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
ESTELIONATO (ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). ACUSADO
CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. JULGAMENTO
PELO CONSELHO PERMANTE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE. 1. De acordo com o art. 124 da Constituição da
República, compete à Justiça Militar processar e julgar os crimes
militares definidos em lei. A norma constitucional autorizou o
legislador ordinário, dentro dos preceitos referentes à Justiça
Militar, dispor sobre sua organização, funcionamento e

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 13/02/2020 16:24:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217779bcb3
competência. 2. O art. 9º, III, do Código Penal Militar, por
sua vez, estabelece que haverá delito militar praticado
por civil quando o fato ofender as instituições militares,
considerando-se como tal, entre outros, o seguinte caso:
"a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou
contra a ordem administrativa militar". Precedentes. 3. A
condenação proferida pelo Conselho Permanente de Justiça não
apresenta ilegalidade, já que realizada à luz da legislação
vigente à época, forte no princípio tempus regit actum (CPPM,
art. 5º). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento." (HC
170305 AgR/PR, Relator Ministro Alexandre de Moraes, julgado
em 16/8/2019). (grifo nosso).

Assim, rejeito a preliminar defensiva.

No mérito.

O Recurso merece prosperar.

A materialidade encontra-se definida e provada à suficiência.

Nesse sentido, destacam-se os resultados da Quebra de Sigilo Bancário
da ex-Pensionista FRANCISCA DE JESUS MATOZO (PQS nº 158-
19.2017.7.05.0005/PR), apontando a realização de diversos saques, de
transferências bancárias, de compras com cartão e de pagamento de uma
mensalidade; e o resultado da perícia contábil constante do IPM nº 230-
06.2017.7.05.0005/PR, atestando o que se segue (evento nº 3, fls. 12 a 15):

"O valor histórico total percebido referente ao recebimento
líquido, após o óbito da pensionista FRANCISCA DE JEZUZ
MATTOZO, no período de agosto de 2013 até abril de 2014 é de
R$ 29.339,36 (Vinte e nove mil, trezentos e trinta e nove reais e
trinta e seis centavos). Porém, para fins de ressarcimento de
danos ao erário, o recebimento de proventos realizados no mês
subsequente ao óbito da pensionista, foi recalculado até a data
de 10 de agosto de 2013 o vencimento oportuno. Assim, o valor
percebido com a devida correção é de R$ 27.352,06 (Vinte e
sete mil, trezentos e cinquenta e dois reais e seis centavos), que
atualizados mensalmente pelo índice de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA) atingiu o valor de R$ R$ 35.621,96 (trinta e cinco
mil, seiscentos e vinte e um reais e noventa e seis centavos).".

Da mesma forma, a autoria restou bem delineada.

Ao ser interrogado em Juízo, o próprio Acusado confessou que realizou as
diversas movimentações bancárias. Disse, ainda: que nunca foi processado

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 13/02/2020 16:24:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217779bcb3
criminalmente; que chegou a pagar uma ou duas parcelas da dívida; que tem
certeza que pagou uma das parcelas; que não continuou pagando porque
"realmente elas chegaram a passar o meu valor"; que assinou termo de
confissão de dívidas; (...) que chegou a levar a pensionista na Seção de
Inativos e Pensionistas - SIP; que não recebeu informação acerca da
necessidade de comunicação imediata à SIP, em caso de falecimento da
pensionista; que não se lembra disso porque "ela ficava com as pessoas lá" e
o depoente somente ficava aguardando a pensionista; que não chegou a
pensar em comunicar o óbito porque achava que os sistemas eram
integrados; que, por exemplo, "a Receita Federal ficou sabendo disso"; que
imaginou que "a própria Receita fosse um dos informantes"; que tendo
informado a Receita, achou que estaria tudo certo; que não tinha a certidão
de óbito, mas que a Receita teria ficado sabendo; que a pensionista tinha
dois cartões; que ela tinha um cartão verde e amarelo e um cartão da conta-
corrente; que, para o depoente, a conta-corrente da pensionista era
particular e "o cartão, sim, era ligado a alguma coisa do exército"; que
utilizou o dinheiro, que achava ser particular; que nunca tirou extratos; que
se colocar para pedir o saldo, "eles dão o saldo para você, que isso não
mudou"; que não achava estranho ter dinheiro na conta particular da
pensionista; que "não vai assim dizer para você que sabia que ela podia ter
uma aplicação qualquer, que todo mês tinha... que não sabia nada disso...
que não cuidava da conta dela"; que pra se ter uma ideia, o depoente só foi
descobrir que a genitora tinha seguro da CAPEMI depois que ela faleceu (...);
que nunca viu extratos; que, se tivesse visto extratos, "teria um cuidado
maior"; (...) que quem fazia a declaração de imposto de renda da pensionista
era uma moça em Paranaguá; (...) que "no documento ali, você avisa e
simplesmente ela (...) digita que faleceu e não precisa mostrar, para imposto
de renda"; (...) que a pensionista tinha o depoente como a pessoa mais
próxima; que, quando ela ficou pior, havia a esposa do depoente, que
cuidava da pensionista; que fez as movimentações bancárias durante o
período em que a genitora estava doente; que se reconhece nas fotos que
lhe foram mostradas na ocasião (evento nº 61, do processo originário).

Nesse fio, também se verifica, a partir dos resultados da Quebra de Sigilo
Bancário da Pensionista falecida, as diversas imagens do Acusado
realizando saques em terminais de autoatendimento (PQS nº 158-
19.2017.7.05.0005/PR, evento nº 6).

Ainda nessa toada, verifica-se que o referido depoimento prestado em Juízo é
muito semelhante ao que foi prestado na Inquisa, em que, ao ser
perguntado se fez a certidão de óbito da Sra. FRANCISCA, o Acusado
respondeu que "não fez, porque a 'guia amarela', documento necessário para
fazer a certidão de óbito, que se encontrava no porta-luvas de seu carro
extraviou-se em acidente de carro". Depois, ao ser perguntado se realizou
transferências para a Sra. FRANCIENY GABRIELI DAS NEVES MATOZO (filha do

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 13/02/2020 16:24:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217779bcb3
Acusado), o Acusado respondeu que "sim, pois a mesma estudava em
Curitiba". Ademais, ao ser perguntado por que deixou de efetuar os
pagamentos referentes à dívida assumida, quando da assinatura do Termo
de Confissão de Dívida, respondeu que "não tem condições de pagar as
parcelas pois o valor da parcela, muitas vezes eram (sic) maiores que o seu
salário líquido" (IPM nº 230-06.2017.7.05.0005/PR, evento nº 3, fls. 9 e 10).

Observa-se, ainda, que o óbito da pensionista somente veio à tona após o
não comparecimento desta para fazer a prova de vida.

Nesse sentido, confira-se o depoimento, em Juízo, da Testemunha do
MPM, ST/R1 EDUARDO NASCIMENTO VIEIRA, que afirmou: que trabalha na
SIP; que é encarregado do ajuste de contas quando ocorre a cessação dos
direitos, no presente caso, o falecimento; que a SIP "plotou" a falta de
apresentação, ou seja, do atestado de vida; que a pensionista faltou e o seu
pagamento foi bloqueado; que, tendo o pagamento ficado bloqueado por 3
meses, a seção de ajuste de contas começou a ligar insistentemente para
tentar contato com os familiares; que conseguiram depois de um certo
tempo; (...); que a certidão de óbito ainda não foi apresentada no Quartel;
(...); que o Acusado chegou a pagar duas prestações; que, terminada a
sindicância, ele assinou o termo de reconhecimento de dívida; que, se a
Testemunha não se engana, o Acusado se comprometeu a pagar em 60
vezes; que o Acuado não apresentou justificativas para deixar de pagar as
parcelas restantes; que normalmente os pensionistas são orientados a se
apresentar no mês do seu aniversário que ele não deu explicações sobre o
que teria feito com o dinheiro (...) (evento nº 31 do processo originário).

O dolo, na espécie, fica evidenciado na reiteração das condutas relacionadas
à efetivação de diversas transferências bancárias, saques, entre outras
operações, realizadas após o falecimento da pensionista (em 10/8/2013), ao
longo dos meses de agosto de 2013 a abril de 2014.

E, embora o Acusado tenha dito, no seu interrogatório, que "não
controlava" a conta bancária da Sra. FRANCISCA, ele também disse que
passou a movimentá-la durante o período em que a mãe ficou doente,
utilizando-se, para isso, do seu cartão magnético e da sua senha bancária.

Ao que se vê, a comprovação da fraude e da intenção de ocultar da
Administração Militar o falecimento da genitora resta mais do que evidente
na hipótese, eis que, para dizer o mínimo, o Acusado sequer tomou
providências para registrar o óbito nos Cartórios da cidade, enquanto
continuava movimentando a sua conta bancária por longos meses, até o
momento em que os fatos vieram à tona.

Nessa senda, inexistem nos autos elementos que caracterizem qualquer
causa excludente de culpabilidade ou de ilicitude.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 13/02/2020 16:24:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217779bcb3

Nesse passo, ao se verificar nos autos que o Acusado possui curso superior
(conforme declarado na sua oitiva, ainda em sede de sindicância - evento nº
25, fl. 68), cai por terra o argumento defensivo no sentido de tratar-se o
Acusado de "pessoa humilde que, inclusive, desconhecia a natureza criminal
do recebimento dos valores (...)".

Além disso, a declaração no sentido de "que havia avisado a Receita Federal
por considerá-la interligada ao controle de pagamento de pensões da
Administração Militar" igualmente não serve para justificar coisa alguma, na
medida em que o próprio Acusado disse sequer ter providenciado a
expedição da certidão de óbito da pensionista. E, como se isso não bastasse,
a situação do CPF da Sra. FRANCISCA na Secretaria da Receita Federal é
"pendente de regularização", conforme informado em Ofício expedido pelo
referido órgão em 11/3/2019 (constante do evento nº 75 do processo
originário).

Por oportuno, diga-se que a afirmação defensiva de que o Acusado apenas
utilizou os proventos da falecida para custear os estudos da filha em Curitiba,
igualmente, não lhe favorece no intento de considerar justificada a fraude
perpetrada.

É o quanto basta para, com a reforma da Sentença a quo, condenar o
Acusado nas penas do delito tipificado no art. 251, caput, do CPM.

Em passo seguinte, passa-se para a dosimetria da pena.

O Acusado é primário e possuidor de bons antecedentes. Nada de
relevante há em seu desfavor no tocante às demais circunstâncias judiciais.
Destarte, à luz da dicção do art. 69 do CPM, fixa-se a pena-base no mínimo
legal, ou seja, em 2 anos de reclusão por incursão no art. 251, caput, do
CPM.

Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar.

No que se refere às causas especiais, são necessárias algumas
considerações. É que o MPM requereu a condenação do Acusado "nas
penas expostas na exordial". Recorde-se, por oportuno, que o Acusado foi
denunciado como incurso no art. 251, caput, do CPM, c/c o art. 71 do CP
comum, que trata da continuidade delitiva.

Nesse ponto, descabe acolher o pleito ministerial.

O crime de estelionato previdenciário - na forma ocorrida na espécie - é
de natureza permanente, isto é, constitui crime cuja consumação se prolonga
no tempo pela vontade do Agente.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 13/02/2020 16:24:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217779bcb3
O referido entendimento possui respaldo na jurisprudência desta Corte.
Confira-se:

"EMENTA: APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. ART. 5º, INCISO IV, CF/88. REJEIÇÃO.
MPM. DOSIMETRIA DA PENA.CONTINUIDADE DELITIVA.
ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. O BENEFICIÁRIO FOI O AGENTE
FRAUDADOR. CRIME PERMANENTE. STF. DEFESA. AUTORIA,
MATERIALIDADE, TIPICIDADE, ILICITUDE E CULPABILIDADE.
CONFIGURAÇÃO. DOLO. PRESENÇA. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
ERRO GRAVÍSSIMO COMETIDO PELA ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
FALSIDADE PERPETRADA PELO RÉU QUE DETINHA A OBRIGAÇÃO
DE INFORMAR QUANTO AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE
REMUNERADA. INSTAURAÇÃO PROCESSO DISCIPLINAR CONTRA
REPRESENTANTE DO MPM. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE.
Pedido de reinterrogatório do Réu indeferido pelo CPJ, em
alegações orais. A não realização de um novo ato processual,
cuja finalidade se restringe a rebater tese defensiva, não ofende
a ampla defesa e o contraditório, à luz do art. 5º, inciso LV, da
CF/88. Rejeição da preliminar defensiva de nulidade processual.
Decisão Unânime. Segundo a jurisprudência do STF, no
caso de estelionato previdenciário, no qual o agente
beneficiário e fraudador são a mesma pessoa, entende-
se que se trata de crime permanente. Tese do MPM de
crime continuado não cabível de acolhimento. Autoria,
materialidade, tipicidade, ilicitude e culpabilidade plenamente
demonstradas. Teses da Defesa rechaçadas. O dolo se mostrou
presente na conduta delitiva ínsita no art. 251 do CPM. O Réu
negou-se, livre e conscientemente, em seis ocasiões, a informar
o exercício de atividade remunerada nas prefeituras de
Aquindauana/MS e Anastácio/MS. A instauração de processo
disciplinar contra membro do MPM é função que foge à
competência desta Corte Superior de Justiça. Desprovimento.
Decisão Unânime.". (Apelação nº 0000003-21.2014.7.05.0005,
Relator Francisco Joseli Parente Camelo, DJE de 7/8/2018). (Grifo
nosso.).

Por fim, diante da inexistência de outras causas especiais de aumento ou de
diminuição, torna-se a pena em definitivo no quantum de 2 anos de reclusão.

Em face de se encontrarem atendidas as condições objetivas e subjetivas
previstas no art. 84 do CPM e no art. 606 do CPPM, concede-se ao Acusado
o benefício do sursis pelo prazo de 2 anos, sob as seguintes condições:

- Não se ausentar do território de jurisdição do Juízo, sem prévia autorização;

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 13/02/2020 16:24:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217779bcb3
- Apresentar-se trimestralmente ao Juízo, dando conta de suas atividades
pessoais e profissionais;
- Não portar armas ofensivas ou instrumentos capazes de ofender;
- Não frequentar casas de bebidas alcoólicas ou de tavolagem; e
- Não mudar de habitação, sem prévio aviso ao Juízo.

Estabelece-se o regime prisional inicialmente aberto para a hipótese de o
Acusado vir a cumprir a reprimenda que ora lhe é imposta, com supedâneo
no art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal.

Posto isso.

Dou parcial provimento ao Apelo do MPM para, com a reforma da
Sentença absolutória, condenar o Civil ANTONIO JAIRO MATOZO à pena de
dois anos de reclusão, como incurso no art. 251, caput, do CPM, com o
benefício do sursis pelo prazo de dois anos, sob as condições antes
especificadas, estabelecendo o regime prisional inicialmente aberto para a
hipótese de o ora Sentenciado vir a cumpri-la e designando o Juízo de
origem para a realização da audiência admonitória, com esteio no art. 611 do
CPPM.